Tribunal: STF
Processo: RE 585379
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
DIREITO DO TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
   EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. PRESSUPOSTO DE
   ADMISSIBILIDADE. DEPÓSITO RECURSAL. OFENSA REFLEXA.
   INTERPRETAÇÃO DE NORMA PROCESSUAL.
        1. O debate acerca do
   recolhimento de custas ou de depósito recursal não autoriza a
   interposição de recurso extraordinário ante a exigência de
   interpretação de norma processual infraconstitucional.
   Precedentes.
        2. Agravo regimental improvido.